Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-25.2021.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001680-25.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RETIFICA DE MOTORES UBERLANDIA LTDA - CNPJ: 02.621.555/0001-86 (RECORRENTE), MARCIO ANTONIO FERREIRA - CPF: 394.161.786-91 (ADVOGADO), ELISANGELA CINTRA MARCOLINO - CPF: 783.617.536-72 (ADVOGADO), CENTRAL DO BOI TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 21.610.022/0001-43 (RECORRIDO), AGUINALDO JOSE PEREIRA - CPF: 027.025.948-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001680-25.2021.811.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Parte Recorrente(s):
Retifica de Motores Uberlandia Ltda.

Parte Recorrida(s):
Central do Boi Transporte Ltda. e Aguinaldo José Pereira

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 133

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –INTIMAÇÃO ACERCA DA DATA DA SOLENIDADE REALIZADA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 272, §5o DO CPC
-
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de intimação de todos os causídicos indicados pela parte implica em nulidade do ato processual praticado.

Sentença reformada a fim de que devolver os autos ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada dos demandantes na audiência de conciliação, bem como ao pagamento das custas processuais correspondentes.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que a sentença impugnada seja anulada, afastando a contumácia reconhecida, pois não foi intimada sobre a data designada para a realização da audiência conciliatória, em desobediência ao disposto no art. 272 do CPC.

Ainda, requer a isenção da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do que prevê a Lei Complementar n. 123/06.

Embora devidamente intimados, os recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

V O T O

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que na petição inicial consta pedido de intimação exclusiva da parte autora em nome dos causídicos Elisangela Cintra Marcolino (OAB/GO 45091) e Marcio Antonio Ferreira (OAB/MG 127.111), todavia, a intimação eletrônica, via sistema PJE, para comparecimento à audiência conciliatória somente fora realizada em nome da ilustre Dra. Elisangela.

Sobre o tema, o art. 272, §5o, do CPC dispõe que,
constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Desse modo, considerando que o requerimento de intimação em nome de ambos os advogados não foi atendido, é o caso de declarar a nulidade do ato, e, por conseguinte, desconstituir a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da contumácia.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida
, determinando a

devolução do processo ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022